Tribunal: TJMT
Processo: 1043097-18.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELIOMAR TEIXEIRA DE ARAUJO - CPF: 468.359.031-04 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1043097-18.2021.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

12/07/2022

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

OI MÓVEL S.A.

Recorrido(s):

CELIOMAR TEIXEIRA DE ARAUJO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇOS DE TELEFONIA. RECARGA. COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIDADE E UTILIZAÇÃO. ATO REGULAR.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrido CELIOMAR TEIXEIRA DE ARAUJO postula obrigação de fazer para que fosse disponibilizado o crédito de R$ 20,00 (vinte reais), referente a recarga realizada em 17 de outubro de 2021, bem como a indenização por danos morais decorrente a suposta conduta irregular praticada pela Recorrente.

2.
Nesses autos, entendo que a Recorrente desincumbiu do onus probatório de comprovar a liberação do crédito ao Recorrido, bem como a sua utilização, conforme se extrai do extrato indicado na contestação ao ID n. 130542792.

3.
No extrato é possível verificar que o crédito foi disponibilizado à 09h51min, sendo que no período o Recorrido utilizou do crédito de R$ 12,97 (doze reais e noventa e sete centavos), restando R$ 7,03 (sete reais e três centavos) para a utilização.

4.
Ademais, o Recorrido anexa apenas uma conversa de whatsapp em que afirma não ter sido disponibilizado o crédito, contudo, não trouxe aos autos mensagem de texto fornecido pela própria operado a indicar os créditos existentes.

5.
Ao meu sentir a Recorrente comprova a disponibilização do crédito adquirido pelo Recorrido, portanto, não há qualquer falha na prestação de serviço.

6.
Danos morais não configurados.

7.
Sentença reformada.

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrido CELIOMAR TEIXEIRA DE ARAUJO postula obrigação de fazer para que fosse disponibilizado o crédito de R$ 20,00 (vinte reais), referente a recarga realizada em 17 de outubro de 2021, bem como a indenização por danos morais decorrente a suposta conduta irregular praticada pela Recorrente.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da Recorrente na obrigação de fazer de disponibilizar o crédito de R$ 20,00 (vinte reais) ao Recorrido, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A Recorrente OI MOVÉL S.A. interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma, já que os documentos anexados pela Recorrente demonstram a comprovação da disponibilização do crédito de R$ 20,00 (vinte reais), referente a recarga realizada pelo Recorrido.

No mesmo sentido, a empresa Recorrente comprova a utilização de parte do crédito no mesmo dia, restando um saldo de R$ 7,03 (sete reais e três centavos).

Oras, o Recorrido não trouxe aos autos qualquer documento a indicar que o crédito não foi disponibilizado ou que não constava o crédito em sua linha telefônica, em contrapartida, a Recorrente em seu sistema comprova a disponibilização e a utilização do referido crédito.

Desta feita, não há qualquer conduta ilícita praticada pela empresa Recorrente, portanto, a improcedência dos pedidos formulados pelo Recorrido é medida impositiva.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados a peça inicial, consequentemente, revogo a liminar concedida ao ID n. 130542777.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022